Tribunal: TJBA
Processo: 8007985-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007985-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BOAVENTURA DE CARVALHO Advogado(s):PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL DE PROTOCOLO TERAPÊUTICO. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de tratamento oncológico prescrito ao autor, diagnosticado com Linfoma de Células do Manto em estágio avançado, consistente no protocolo terapêutico R-B-A, composto pelos medicamentos Rituximabe, Bendamustina e Acalabrutinibe. 2. Sustenta a agravante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, inexistência de urgência ou emergência médica, além da ausência de obrigação contratual de cobertura, sob o argumento de se tratar de contrato firmado anteriormente à Lei nº 9.656/98 e não adaptado à legislação posterior. O agravado apresentou contrarrazões defendendo a abusividade da negativa parcial de cobertura, a impossibilidade de fracionamento do tratamento oncológico e a prevalência do direito à saúde e à vida sobre limitações contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência que determinou à operadora de saúde o custeio integral do tratamento oncológico prescrito ao agravado, bem como analisar a legalidade da negativa parcial de cobertura fundada em cláusulas contratuais de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da gravidade da enfermidade oncológica apresentada pelo agravado. 5. Os documentos médicos constantes dos autos evidenciam a necessidade de início imediato do protocolo terapêutico indicado pelo médico assistente, sendo inadequada a negativa parcial de cobertura dos medicamentos essenciais à eficácia do tratamento prescrito. 6. A autorização parcial da terapêutica pela própria operadora evidencia o reconhecimento da necessidade do tratamento, revelando abusividade na recusa dos fármacos indispensáveis ao protocolo clínico estabelecido. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo cobertura para a enfermidade, não pode a operadora restringir ou inviabilizar tratamento antineoplásico indispensável prescrito pelo médico assistente, especialmente em hipóteses envolvendo neoplasias malignas. 8. Os medicamentos prescritos possuem registro sanitário perante a ANVISA, circunstância que afasta alegação de experimentalidade e reforça a legitimidade técnico-científica da terapêutica indicada. 9. A circunstância de o contrato ter sido firmado anteriormente à Lei nº 9.656/98 não afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis às relações entre operadoras de plano de saúde e segurados, nos termos da Súmula 608 do STJ. 10. As cláusulas limitativas de cobertura devem ser interpretadas de forma estrita, sendo nulas aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou inviabilizem a própria finalidade do contrato de assistência à saúde. 11. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela natureza progressiva da enfermidade oncológica e pelo risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico diante de eventual atraso ou interrupção do tratamento. 12. O alegado prejuízo financeiro suportado pela operadora possui natureza patrimonial reversível, não prevalecendo sobre os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana do segurado. 13. O princípio do mutualismo e o equilíbrio econômico-financeiro contratual não legitimam negativa de cobertura capaz de comprometer a finalidade assistencial do contrato de assistência à saúde. IV. DISPOSITIVO. 14. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou o custeio integral do tratamento oncológico prescrito ao agravado. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2034025 SP 2022/0331948-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023; Súmula 608 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007985-58.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., e, como Agravado, CARLOS ALBERTO BOAVENTURA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA